Tribunal: TJDFT
Processo: 0723269-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Paulo Sérgio de Moura Rebello e outros em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Annibal Fernandes Rebello manejada pela agravada – Maria Fernanda Chaul Nascimento Rebello –, determinara a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais para designação de hasta pública para alienação dos direitos relativos ao imóvel integrante do espólio, situado no Condomínio Morada dos Nobres, Etapa 01, Setor Habitacional Boa Vista, Quadra 1, Lote 06, BR 020, Km 4,5, Sobradinho/DF. Segundo o provimento guerreado, o espólio possui expressivo passivo tributário e, outrossim, há duas penhoras no rosto dos autos, provenientes de dívidas do herdeiro Paulo Sérgio de Moura Rebello. Pontuara o julgado que, em consonância com a regra albergada no artigo 2.019 do Código Civil, os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem no quinhão de um só herdeiro, deverão ser alienados judicialmente, partilhando-se o valor apurado. Assentara o decisório que a alienação judicial do bem traduz medida mais eficaz e útil para atender os interesses dos herdeiros e de seus credores. Não se conformando com o acerto do decisório, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para que seja autorizada a venda particular do imóvel individualizado, dispensando-se o leilão judicial. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que a agravada é filha do primeiro agravante e neta do extinto Annibal Fernandes Rebello. Sustentaram que a agravada possui um crédito de natureza alimentar em face do primeiro agravante no importe histórico de R$ 29.189,53 (vinte e nove mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos). Esclareceram que, diante do falecimento do avô, a agravada ajuizara ação de inventário objetivando a partilha dos bens deixados pelo extinto em favor de seus herdeiros, como forma de satisfação de seu crédito alimentar. Observaram que, nesse contexto, fora determinada a penhora no rosto da ação de inventário do crédito alimentar de titularidade dela. Registraram que o único bem a ser partilhado é constituído por 50% (cinquenta por cento) dos direitos relativos ao imóvel situado no Condomínio Morada dos Nobres, Etapa 01, Setor Habitacional Boa Vista, Quadra 1, Lote 06, BR 020, Km 4,5, Sobradinho/DF. Noticiaram que o extinto era titular de 50% (cinquenta por cento) dos direitos relativos ao imóvel nomeado, enquanto seus filhos Paulo Sérgio de Moura Rebello e Carlos Augusto de Moura Rebello são proprietários, respectivamente, de 25% (vinte e cinco por cento) dos direitos pertinentes ao bem. Pontuaram, ainda, que o imóvel fora dado em alienação fiduciária em favor da Urbanizadora Paranoazinho, sobejando o pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas do financiamento, no valor total de R$55.613,71 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e setenta e um centavos). Defenderam que, nesse contexto, não afigura-se recomendável a alienação judicial dos direitos relativos ao imóvel individualizado. Realçaram que o débito tributário do espólio, diferentemente do que constara do provimento arrostado, não sobeja expressivo e corresponde apenas ao IPTU/TLP referente aos exercícios de 2019 a 2021 e uma parcela do REFIZ. Ressaltaram que, demais disso, o crédito alimentar detido pela agravada em face do primeiro agravante e herdeiro - Paulo Sérgio de Moura Rebello - ressoa ínfimo em comparação ao valor total do imóvel nomeado. Assinalaram que a alienação dos direitos relativos imóvel em leilão judicial afigura-se contrário aos interesses dos coproprietários, sobejando prescindível, porquanto todos os condôminos anuíram com a avaliação e venda particular do bem. Asseveraram que o valor do quinhão do herdeiro Paulo Sérgio de Moura Rebello é superior ao valor do débito alimentar que tem junto à filha. Alinhavaram que existe proposta de compra do imóvel apresentada por terceiros, a qual afigura-se hábil à quitação de todos os débitos do espólio e do herdeiro Paulo Sérgio de Moura Rebello. Pontuaram, ainda, que o imóvel traduz o único patrimônio do herdeiro Paulo Sérgio de Moura Rebello, no qual reside com sua família, traduzindo bem de família. Acresceram que, diante da situação de pandemia, encontraram dificuldades na alienação particular do imóvel, ressoando necessária a concessão de prazo dilatado para a realização da venda. Informaram que a alienação judicial dos direitos relativos ao imóvel afetará o patrimônio dos demais herdeiros e dos coproprietários da fração ideal sobejante, não lhes sendo interessante. Pugnaram, alfim, pela reforma do provimento arrostado, para que seja autorizada a alienação do imóvel pela via da venda direta, para fins de extinção do condomínio. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Paulo Sérgio de Moura Rebello e outros em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Annibal Fernandes Rebello manejada pela agravada – Maria Fernanda Chaul Nascimento Rebello –, determinara a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais para designação de hasta pública para alienação dos direitos relativos ao imóvel integrante do espólio, situado no Condomínio Morada dos Nobres, Etapa 01, Setor Habitacional Boa Vista, Quadra 1, Lote 06, BR 020, Km 4,5, Sobradinho/DF. Segundo o provimento guerreado, o espólio possui expressivo passivo tributário e, outrossim, há duas penhoras no rosto dos autos, provenientes de dívidas do herdeiro Paulo Sérgio de Moura Rebello. Pontuara o julgado que, em consonância com a regra albergada no artigo 2.019 do Código Civil, os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem no quinhão de um só herdeiro, deverão ser alienados judicialmente, partilhando-se o valor apurado. Assentara o decisório que a alienação judicial do bem traduz medida mais eficaz e útil para atender os interesses dos herdeiros e de seus credores. Não se conformando com o acerto do decisório, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para que seja autorizada a venda particular do imóvel individualizado, dispensando-se o leilão judicial. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo está circunscrito, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que determinara, no ambiente de processo sucessório, a alienação dos direitos relativos ao imóvel situado no Condomínio Morada dos Nobres, Etapa 01, Setor Habitacional Boa Vista, Quadra 1, Lote 06, BR 020, Km 4,5, Sobradinho/DF, em hasta pública, como forma de partilha do bem deixado pelo inventariado - Annibal Fernandes Rebello - e extinção do condomínio estabelecido entre os herdeiros. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade, impondo-se a imediata a suspensão do decisório sob reexame. Inicialmente deve ser registrado que o imóvel individualizado fora adquirido, em condomínio, pelo extinto Annibal Fernandes Rebello e seus dois filhos Paulo Sério de Moura Rebello e Carlos Augusto de Moura Rebello. Ao falecido estava reservada a titularidade da fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do bem, e aos seus filhos, respectivamente, a fração ideal de 25% (vinte e cinco por cento) a cada um deles. É o que se infere da certidão de ônus do imóvel acostada aos autos[1].Há que ser salientado, outrossim, que o imóvel individualizado dado em alienação fiduciária à Urbanizadora Paranoazinho como garantia ao financiamento que firmaram os adquirentes com a empresa, consoante confere-se nos autos[2]. Há que ser registrado, ainda, conquanto essa alegação não tenha sido demonstrada documentalmente, que os agravantes informaram que o financiamento ainda não fora quitado, sobejando o pagamento da quantia de R$ 55.613,71 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e treze reais e setenta e um centavos). É o que se infere da manifestação formulada pelos agravantes que ora se reproduz[3]: “BEM A INVENTARIAR – 50% (cinquenta por cento) de 01 imóvel residencial situada no Condomínio Morada dos Nobres, Qd 01, lote 06, casa 02, Sobradinho, Brasília-DF, CEP: 73091-900, no valor de R$ 232.258,74 (Duzentos e Trinta e Dois Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos), conforme demonstrativo de Imposto de Renda, (DOC.12) Entretanto, cabe ressaltar que esse único bem deixado está financiado, restando ainda 96 (noventa e seis) parcelas para quitá-lo, cujo valor da dívida de financiamento é de R$ 55.613,71, (Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Treze Reais e Setenta e Um Centavos), que será solvido no valor da herança.” Saliente-se, outrossim, que o extinto deixara testamento[4], assegurando a seus netos Tayná Borges Rebello e João Paulo Borge Rebello a parte disponível de seu patrimônio, que, na hipótese, é constituído exclusivamente por 50% (cinquenta por cento) dos direitos relativos ao imóvel individualizado. O testamento fora regularmente homologado[5], pautando, pois, a sucessão.. Sobreleva anotar, de outra parte, que o espólio de Annibal Fernandes Rebello possui débito tributário de aproximadamente R$6.795,24 (seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos)[6]. Demais disso, fora averbada penhora no rosto dos autos do inventário correspondente à quantia de R$ R$ 9.735,88 (nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), proveniente de taxas condominiais geradas pelo imóvel e inadimplidas. Há que ser consignado, a título meramente ilustrativo, que o condomínio no qual está inserido o imóvel informara a existência de débito condominial em importe superior a R$ 29.189,53 (vinte e nove mil e cento e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos)[7]. A par dessas circunstâncias, o juízo da sucessão, acolhendo pedido anteriormente formulado pelos agravantes, autorizara a venda particular dos direitos relativos ao imóvel individualizado, como se infere da decisão que ora se reproduz: “Concedo ao inventariante o prazo de 30 dias para se mobilizar objetivamente para a venda do imóvel, apresentando proposta(s) de compra(s) do imóvel por possível(is) interessado(s), pois, do contrário, a venda será realizada em hasta pública. Registro que o valor a ser arrecadado será utilizado para quitação das dívidas. O levantamento de quantia para pagamento da entrada do parcelamento do débito tributário não será eficiente para a solução do inventário, pois não permitirá a expedição do formal de partilha. Intimem-se. Sobradinho - DF, Segunda-feira, 14 de Setembro de 2020.” Sob essa realidade, os agravantes exibiram proposta de compra do imóvel, datada de 25 de fevereiro de 2021, pelo valor de R$850.000,00, que envolvia o recebimento, como parte do pagamento do preço, de um outro imóvel[8]. A agravada e os demais herdeiros concordaram com aludida proposta[9], contudo, até o presente data a alienação não se efetivara. Diante desse contexto, o juízo do inventário, acolhendo a manifestação do Ministério Público, determinara a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais para designação de hasta pública para alienação dos direitos relativos ao imóvel, como retrata o abaixo reproduzido[10]: “Acolho parecer ministerial de ID 94284928. O espólio tem um expressivo passivo tributário e, mesmo com parcelamento, não consegue manter a adimplência. Afora isso, há penhora no rosto dos autos, referente a dívida do herdeiro Paulo Sérgio de Moura Rebello. A simples partilha, com instalação de condomínio, inclusive da sra. Maria Fernanda (credora do herdeiro Paulo Sérgio), não é medida concretamente eficaz e útil, em especial porque ensejará futura dissolução. Dispõe o art. 2.019 do Código Civil que: ‘os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos’. Nesse diapasão, determino o leilão eletrônico dos direitos relativos ao imóvel situado no Condomínio Morada dos Nobres, Etapa 01, Setor Habitacional Boa Vista, Quadra 1, lote 06, BR-020, Km 4,5, Sobradinho – DF (ID 28086880 e 28088235 – pg. 7-8). O leiloeiro deverá ser escolhido por sorteio eletrônico, a ser realizado pelo Núcleo Permanente de Leilões Judiciais – NULEJ/TJDFT (arts. 3o e 4o, VII, ambos do Provimento 51 de 13 de outubro de 2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Nos termos do art. 4o do referido Provimento, estabeleço que: a) o preço mínimo, em 2o pregão, será 80% do fixado na decisão de ID 87982456 (80% de R$ 868.750,00 = R$ 695.000,00); b) o pagamento deverá ser à vista, na forma do art. 19 do Provimento 51/2020/TJDFT; c) há débitos tributários e condominiais, que serão sub-rogados no valor da arrematação; d) a comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, que correrá por conta do arrematante, mediante pagamento de guia de depósito judicial, observados os critérios do art. 23 do Provimento 51/2020/TJDFT. Cientifiquem-se da alienação: a) os herdeiros e terceiros interessados, na pessoa de seus advogados, na forma do art. 889 do CPC; b) os Juízos condutores dos processos 0748941-90.2018.8.07.0016 e 0701910-36.2020.8.07.0006 (ID 69285629 e 82067482, respectivamente). Remetam-se os autos ao NULEJ/TJDFT. Recebida a minuta de edital e assinada, publique-se no Diário de Justiça Eletrônico – DJe, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data marcada para alienação eletrônica.” Historiado os fatos relevantes praticados durante o curso procedimental, infere-se que razão assiste aos agravantes, porquanto afigura-se recomendável e interessante a todos os herdeiros e credores do espólio a alienação direta dos direitos relativos ao imóvel individualizado. Com efeito, o juízo singular já autorizara a venda direta do bem, não sobejando motivo para que a alienação seja feita em hasta pública, notadamente quando não há notícias acerca da desistência da proposta exibida pelos agravantes. A alienação judicial implica a substituição da manifestação das partes interessadas pelo agente incumbido de consumar o ato, somente se legitimando se inviável que seja consumada pelos próprios interessados e titulares do bem. Destaca-se, demais disso, que a alienação judicial envolve custos, inclusive o pagamento de honorários em favor do leiloeiro, circunstância que afigura-se prejudicial aos agravantes. Outrossim, afigura-se mais vantajosa a alienação direta do imóvel, pois poderão, observada a alienação, buscar melhor preço para a venda, o que, às vezes, não pode ser alcançado no ambiente de leilão judicial. Registra-se, ainda, que a alienação por iniciativa particular em nada pode prejudicará os herdeiros e credores, tendo em vista que o juízo estabelecerá os parâmetros da alienação, inclusive preço mínimo para a venda. Os interesses da agravada, conquanto devam ser realizados, não podem implicar prejuízo ao monte partilhável e aos sucessores. Não se pode olvidar que, diante da peculiaridade da situação do imóvel, que é indiviso e subsistem vários débitos condominiais e tributários de responsabilidade do espólio, a alienação alcançara apenas fração ideal de 50% (cinquenta por cento) dos direitos relativos ao bem, dificultando a alienação em sede de leilão, devendo ser albergada aos agravantes oportunidade para a alienação direta. Além dos custos que serão prevenidos, a alienação direta poderá ser encaminhada de forma mais vantajosa, tudo com a supervisão do juízo sucessório Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal reclamada pelos agravantes deve ser concedida em sede antecipada, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, o que legitima que a decisão arrostada seja sobrestada, repercutindo no trânsito processual, que também deverá ficar paralisado, até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito desse recurso como forma de ser prevenida a prática de atos que poderão ser tornados inócuos. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão sob reexame, até o julgamento do mérito, na parte em que determinara a alienação dos direitos relativos ao imóvel situado no Condomínio Morada dos Nobres, Etapa 01, Setor Habitacional Boa Vista, Quadra 1, Lote 06, BR 020, Km 4,5, Sobradinho/DF, em hasta p[ublica. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, tendo em conta a subsistência de interesses de incapazes. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28086880 - Pág. 1 (fl. 110) – ação principal. [2] - ID Num. 28086880 - Pág. 1 (fl. 110) – ação principal. [3] - ID Num. 28088389 - Pág. 7 (fl. 92) – ação principal. [4] - ID Num. 28086064 - Pág. 1 (fls. 107/108) – ação principal. [5] - ID Num. Num. 34307398 - Pág. 4 (fl.269) – ação principal. [6] - ID Num. 93621242 - Pág. 1 (fl. 544) – ação principal. [7] - ID Num. 96076065 - Pág. 1/6 (fls. 561/566) – ação principal [8] - ID Num. 84830442 - Pág. 1 (fl. 508) – ação principal. [9] - ID Num. 86825570 - Pág. 1 (fl. 520) e ID Num. 87134417 - Pág. 1/2 (fls. 524/525) – ação principal. [10] - ID Num. 95359864 - Pág. 1/2 (fls. 548/549) – ação principal.